Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO NÃO DISPONIBILIZADO AO CANDIDATO. PRINCIPIO DA PUBLICIDADE VIOLADO. CORREÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO. VALORAÇAO DA NOTA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇAO JUDICIAL. MERITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
2. Dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o principio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção da prova, possibilitando ao candidato conhecer os erros apontados, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer contra o resultado obtido.
3. Configurada a negativa de acesso ao espelho de correção da prova de redação, concede-se a Segurança para garantir que seja disponibilizado à parte Impetrante, reabrindo-se-lhe o prazo para o recurso administrativo.
4. Segurança parcialmente concedida.